Tribunal: TJDFT
Processo: 0745929-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos AUTORES em face da sentença que julgou parcialmente procedente "o pedido autoral, com base nos artigos 5o e 6o da Lei 9.099/95 para condenar o condomínio réu a permitir que a empresa contratada pelo autor promova o necessário a instalação/manutenção do serviço de internet. A passagem dos fios de internet deve ocorrer da mesma forma que os demais condôminos procederam, salvo se houver autorização coletiva por meio de assembleia. Tendo em vista a essencialidade do serviço, concedo a TUTELA URGÊNCIA pleiteada na petição inicial para determinar o imediato cumprimento desta sentença, independente da interposição de recurso inominado à Turma Recursal."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 66004352). Tendo em vista os documentos (ID 66441483) apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, os recorrentes alegam, em síntese, que estão sem internet desde 28/03/2024, há mais de seis meses, devido a conduta ilícita e arbitrária das recorridas. Asseveram que os documentos comprovaram que pretendiam resolver o problema pacificamente, com diálogos, pedidos formais e notificações extrajudiciais. Apesar disso, as recorridas impediram a entrada de técnicos para reparos da rede, expulsando-os de forma prejudicial, e só ofereceram uma solução após a citação. Aduzem que as rés impediram deliberadamente o acesso a um serviço essencial sem motivo válido. Ressaltam que a ré é uma associação e não um condomínio, sendo de fácil percepção que as outras rés exerceram seu poder fora dos limites legais. Asseveram que as recorridas abusaram do seu poder e apenas sugeriram um requerimento formal seis meses após o início do imbróglio. Esclarecem que tentaram a todo momento estabelecer sua internet motivo pelo qual não há que se falar em suspensão do contrato. A demora e a omissão das recorridas agravaram os danos sofridos pelos recorrentes, que buscaram mitigar o problema sem sucesso. Assim, requer-se a reforma da sentença para condenar as rés ao pagamento de danos morais e materiais.
4. Em contrarrazões, as recorridas alegam preliminarmente ilegitimidade passiva das rés M. J. M. M. e A. M. M., posto que atuam em nome da ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE UNIDADES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GIRASSOL, e qualquer litígio, ou exigência apontada nos termos do Estatuto, deverá ser respondida pela própria Associação Girassol. No mérito, pugna pela manutenção da sentença (ID 66004359)
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se os fatos narrados na exordial ensejam a condenação por danos morais e materiais.
6. Na origem, narram os autores que residem em um condomínio controlado pela associação ré desde 12/01/2012. Explicam que em 28/03/2024 a empresa fornecedora do serviço de internet descobriu que o cabo havia sido cortado. Relatam que foram impedidos de consertar a rede pela presidente da associação M. J. e sua filha A. M., sob o argumento que eles estariam inadimplentes e o serviço somente seria autorizado com a quitação dos débitos. Aduzem que em 01/04/2024 tentaram novamente reestabelecer a conexão da internet, mas as rés ligaram para a polícia e proibiram a entrada da empresa. Na ocasião, alegam que as rés expuseram os autores a cobranças de taxa da associação de forma vexatória além de desferir inúmeros xingamentos.
7. As rés por sua vez relatam que os autores resistem em reconhecer o ente associado e cumprir as normas previstas no residência. Esclarecem que não há proibição para o conserto da rede, mas sim a necessidade de observância do Estatuto. Relatam que foi informado a empresa prestadora de serviço que "eles só poderiam executar os serviços, após apresentação do requerimento e autorização por expresso por parte da Associação." Por se tratar de uma associação, toda obra de instalação a ser realizada nas dependências comuns, depende de autorização prévia, a fim de que sejam verificadas as intercorrências, regras de segurança, estrutura, cabeamentos de suporte, etc
8. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que houve um impasse entre os autores e as rés quanto a obra para instalação de cabo de internet. As rés M. J. M. M. e A. M. M representam a Associação dos Proprietários de Unidades do Condomínio Residencial Girassol. Pelo Estatuto acostados aos autos art. 10, inciso XV - é proibido ao associado realizar qualquer tipo de obra sem anuência prévia da Presidência da Associação, dos membros fundadores e demais condôminos. (ID 66004297).
III. Razões de decidir
9. A despeito da impugnação apresentada (ID 67211619), o recorrido não trouxe qualquer informação que pudesse afastar concretamente a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada pela recorrente. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
10. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. No caso, os autores alegam conduta abusiva por parte das rés que criaram obstáculo para o conserto da rede de cabo de internet que atendia os autores, de modo que aqueles possuem legitimidade passiva para o feito. A análise da eventual responsabilidade pelos fatos narrados conduz à apreciação do mérito, a ser oportunamente avaliado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
11. O art. 186 do Código Civil dispõe que quem violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo (CC, art. 927).
12. O direito à compensação por dano moral surge de condutas que ofendam direitos da personalidade, bens tutelados que, embora não tenham conteúdo patrimonial, mas possuem extrema relevância conferida pelo ordenamento jurídico, quais sejam: higidez física e psicológica, vida, liberdade (física e de pensamento), privacidade, honra, imagem, nome, direitos morais do autor de obra intelectual (REsp. 1.406.245/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 10/02/2021).
13. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
14. Para que restasse caracterizado o dano moral, necessária seria a prova do sofrimento, da dor, em razão de eventual repercussão na honra e boa fama dos autores, o que não foi demonstrado (art. 373, I, CPC).
15. "Só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar, mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo" (Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil. Ed. Malheiros, 2003, p.99).
16. Os vídeos acostados aos autos demonstram que há uma animosidade entre as partes, moradores do mesmo condomínio, em virtude das regras da administração.
17. A existência de animosidades entre condôminos, especialmente decorrentes de desentendimentos em virtude da administração do condomínio e de dificuldades de relacionamento interpessoal, sem a demonstração sólida de ofensa aos direitos da personalidade dos envolvidos, não é suficiente para caracterizar o dano moral. (TJ-DF 07181075820198070020 1428322, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 01/06/2022, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 15/06/2022).
18. No tocante aos danos materiais, correta a sentença que afastou a condenação, porquanto poderiam os autores terem solicitado a suspensão do contrato, com interrupção do pagamento, até a solução do imbróglio, contudo não o fizeram. Não é possível pleitear o ressarcimento de despesa com notificação extrajudicial, posto que tal ato constitui mera liberalidade da parte.
IV. Dispositivo e tese
19. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
20. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.